Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0733592-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUCIANA BATISTA MUNHOZ DECISÃO Verifica-se que, em contrarrazões, protocolada em 23.10.2024, a autora formulou pedidos de retificação da sentença proferida (ID 65655235). Todavia, o meio utilizado é inadequando, pois deveria ter apresentado Recurso Inominado em petição apartada. Demais disso, em 25.09.2024, houve o decurso do prazo de recurso. Posto isto, deixo de conhecer dos seus pedidos. Os autos prosseguem para análise do Recurso Inominado interposto pela recorrente QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Retornem os autos conclusos, para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital